Tribunal: TJBA
Processo: 8000791-06.2024.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000791-06.2024.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUZIA VINHAS MATOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA AMORIM BAGDAD GAMA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTENSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NO 1º GRAU. SUPOSTA MÁ GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP DE SERVIDOR PÚBLICO. PREMISSAS FIXADAS PELO TEMA 1150/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL.
TERMO INICIAL. ACESSO AOS EXTRATOS DETALHADOS DA CONTA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO E SUA EXTENSÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
ACTIO NATA
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por
LUZIA VINHAS MATOS DOS SANTOS
contra sentença (
ID 89131307
) proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercias da Comarca de Belmonte/BA, que, nos autos da Ação Revisional de Pasep c/c Indenização por Danos Materiais tombada sob n.º 8000791-06.2024.8.05.0023, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia central do presente recurso reside na definição do fato que deve ser considerado como termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques e má gestão de conta individual vinculada ao PASEP.

III. Razões de decidir

3.

De início, no que concerne à reiteração do pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, observo que houve o deferimento ainda no 1º grau
(
ID 89131291)
, assim como não houve qualquer impugnação por parte do Apelado perante este tribunal.

4. Forçoso, assim, estender os efeitos da gratuidade de justiça deferida pelo juízo de origem ao presente recurso, nos termos da jurisprudência pátria: STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 2386125 SP 2023/0197101-2;TJ-DF 0706061-37.2023.8.07.0007 1845742.

5. A questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no
Tema 1.150
, que fixou a seguinte tese: “
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

6.
Especificamente quanto ao início da contagem do prazo prescricional decenal, a ementa do julgamento que resultou no Tema 1.150 versou assim: “
DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

7. No caso dos autos, o saque do saldo da conta PASEP da Apelante ocorreu em
14/08/2014
. Contudo, o simples ato de sacar o valor disponível, ainda que considerado ínfimo pelo beneficiário, não implica, necessariamente, a ciência inequívoca da existência e da extensão dos supostos desfalques decorrentes de saques indevidos ou de erros na aplicação de índices de correção ao longo de décadas.

8. Com efeito, a constatação de eventuais desfalques ou má gestão depende do acesso a documentos que detalhem toda a movimentação da conta desde o seu início, o que, no caso do PASEP, frequentemente exige a solicitação de microfilmagens junto à instituição financeira, conforme realizado pela Apelante
(ID 89131288)
.

9. É razoável, portanto, considerar que a ciência comprovada do dano, exigida pela tese do STJ, ocorre quando o titular tem em mãos os documentos necessários para a análise pormenorizada da gestão de seus recursos.

10. Aliás, é digno de nota que esta Relatora já entendeu de modo diverso, nos mesmos termos esposados pelo juízo de origem,
em consonância com outros julgados desta e de outras Cortes de Justiça estaduais.

11. Contudo, na busca pelo entendimento jurisprudencial mais consentâneo com a realidade dos fatos, observou-se que o entendimento de diversos outros Tribunais estaduais é no sentido das alegações do Apelante, ao
estabelecerem que o termo inicial da prescrição, em casos análogos, é a data em que o beneficiário obtém acesso aos extratos e microfilmagens e, portanto, ciência inequívoca do dano sofrido.

12.
Confira-se: TJ-MG - Apelação Cível: 50019614320248130443 - DJe: 14/05/2025; TJ-PR 00387098920248160019 - DJe: 28/04/2025; TJ-AL - Apelação Cível: 07010527120248020016 - DJe: 24/04/2025; TJ-CE - Apelação Cível: 02005797420248060132 - DJe: 26/02/2025; TJ-RS - Apelação: 50928046820228210001 - DJe: 01/12/2024; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10281583120248110000 - DJe: 29/11/2024; TJ-PE - Apelação Cível: 00384752720198172001 - DJ: 08/08/2024.

13. Dessa forma, considerando que o conhecimento detalhado da suposta má gestão se deu apenas com o acesso à microfilmagem em 2024, e que a ação foi proposta no mesmo ano, não há que se falar em decurso do prazo prescricional decenal.

14. Com efeito, a sentença, ao fixar o termo inicial na data do saque, não fez a aplicação correta da teoria da
actio nata
, que exige não só o conhecimento do dano, mas também a sua extensão.

14. Portanto, a prejudicial de mérito deve ser afastada, e a sentença, anulada, para que o processo retorne à primeira instância e tenha seu regular prosseguimento com a análise do mérito da causa.

IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e provido, para
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao 1º grau.

Tese de julgamento:

"O prazo prescricional da pretensão de ressarcimento em conta vinculada ao PASEP é decenal (art. 205 do CC)."
2. "O termo inicial da prescrição é a data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques, no momento em que tem acesso ao respectivo extrato detalhado e microfilmagens, nos termos da teoria da
actio nata
e da tese fixada no Tema 1.150/STJ."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 487, II, e 982, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.941/TO); STJ, EREsp 1.106.366/RS; STJ, AgInt no REsp 1.928.752/TO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8000791-06.2024.8.05.0023
, em que figura como apelante
LUZIA VINHAS MATOS DOS SANTOS
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença de 1º grau e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento,
de acordo com o voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A